Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-29.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006165-29.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO SOB RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL RESULTANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS, NA ESPÉCIE, COM BASE NA EQUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORA ARBITRADOS EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006165-29.2021.8.05.0113, em que figuram como embargante GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, acolhê-los, em parte, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do relator. Salvador, 27 de Agosto de 2024.